Tribunal: TJDFT
Processo: 0747900-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO ESPECIAL DE REGIME PARA MULHER MÃE OU RESPONSÁVEL (ART. 112, §3o, LEP). REQUISITOS CUMULATIVOS. CRIME COM VIOLÊNCIA OU AMEAÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto pela sentenciada, condenada a 6 anos e 8 meses de reclusão pelos crimes de resistência, tráfico de drogas e desacato, em regime semiaberto, beneficiada com prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica.
2. A Defesa requereu a aplicação da fração de 1/8 para progressão especial de regime, prevista no art. 112, §3o, da LEP, com a consequente progressão ao regime aberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Saber se a sentenciada, embora condenada também pelo crime de resistência, faz jus à progressão especial do art. 112, §3o, da LEP, cujos requisitos são cumulativos, incluindo a vedação ao cometimento de crime com violência ou grave ameaça à pessoa (inciso I).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 112, §3o, da LEP prevê progressão especial destinada a mulher gestante, mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, mediante o cumprimento cumulativo dos requisitos legais, entre eles a inexistência de crime praticado com violência ou grave ameaça.
5. A condenação pelo crime de resistência (CP, art. 329), cuja elementar envolve violência ou ameaça a funcionário público, impede o preenchimento do requisito do inciso I do §3o do art. 112 da LEP.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.